Tribunal: TJSP
Processo: 1500624-25.2020.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada. Pleito objetivando a desclassificação para a modalidade tentada. Possibilidade. Recorrente surpreendido ainda no interior do imóvel invadido, manuseando o pertence que pretendia subtrair, o qual não saiu da esfera de proteção da vítima, não se alcançando a inversão da posse ou mínima disposição. Modalidade tentada que se mostra

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada. Pleito objetivando a desclassificação para a modalidade tentada. Possibilidade. Recorrente surpreendido ainda no interior do imóvel invadido, manuseando o pertence que pretendia subtrair, o qual não saiu da esfera de proteção da vítima, não se alcançando a inversão da posse ou mínima disposição. Modalidade tentada que se mostra de rigor. Condenação mantida. Pena-base equivocadamente exasperada somente em razão dos antecedentes, a despeito das circunstâncias do delito (perpetrado mediante duas qualificadoras). Dosimetria que não comporta reparo em prestígio ao 'non reformatio in pejus'. Na segunda etapa, contudo, viável a integral compensação entre a reincidência e a confissão espontânea, porquanto ambas são equânimes entre si. Readequação. Na terceira fase, redução de 1/2 decorrente da tentativa, perfazendo a reprimenda final de 1 ano e 2 meses de reclusão e pagamento de 6 dias-multa. Regime irretorquível. Ausência de dados nos autos que viabilize o cômputo de eventual detração da quantidade cumprida a título provisório. Melhor apuração cabe ao magistrado da Vara das Execuções Criminais. Parcial provimento.